Tribunal: TJSP
Processo: 1017813-05.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Aquisição de eletrodoméstico que apresentou vício oculto (refrigerador). Sentença de procedência. Apelo da corré fabricante Springer Carrier Ltda. Insurgência atinente à devolução do aparelho sob pena de enriquecimento ilícito. Sentença que já determinou a respeito. Ausência de interesse recursal. Não conhecimento. Reparação de

Ementa:

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Aquisição de eletrodoméstico que apresentou vício oculto (refrigerador). Sentença de procedência. Apelo da corré fabricante Springer Carrier Ltda. Insurgência atinente à devolução do aparelho sob pena de enriquecimento ilícito. Sentença que já determinou a respeito. Ausência de interesse recursal. Não conhecimento. Reparação de Danos. Procedência mantida. Refrigerador que é um produto de vida útil longa. Inadmissível o surgimento de vício que tornou inapto o aparelho ao uso a que se destina. Ausência de prova da má utilização, ônus que competia às rés. Dano moral. Existência. Valor de R$ 5.000,00 mantido. Autor que permanece há mais de um ano sem a utilização de item essencial à conservação dos alimentos. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.